Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717947-33.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA, MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IVALDO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ALLAN RODRIGO ARAUJO DE ABRANTES, CLEMENTE SATURNO DE LIMA e MAYKE GABRIEL FERNANDES MARQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para rescindir/anular o negócio jurídico firmado entre as partes e, em consequência, condenar as requeridas a restituir ao autor Allan Rodrigo Araújo de Abrantes o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); ao autor Clemente Saturno de Lima o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao autor Mayke Gabriel Fernandes Marques o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corridos pelo INPC desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de 10% da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. A colenda Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu parcialmente o IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20), razão pela qual a eminente relatora do Incidente, Desembargadora Leila Arlanch, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre esse tema, nos seguintes termos: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator